Tribunal: TJSP
Processo: 2126004-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Magistrado a quo determinou atendimento à decisão judicial anterior, sob pena de multa diária de R$ 500,00 – Decisão anterior que determinava a extinção do credito tributário discutido nos autos por conversão do depósito em renda – Municipalidade alega que houve parcelamento e os depósitos constantes nos autos não foram conferidos pelo Fisco Municipal, razão pela qual não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Magistrado a quo determinou atendimento à decisão judicial anterior, sob pena de multa diária de R$ 500,00 – Decisão anterior que determinava a extinção do credito tributário discutido nos autos por conversão do depósito em renda – Municipalidade alega que houve parcelamento e os depósitos constantes nos autos não foram conferidos pelo Fisco Municipal, razão pela qual não pode ser declarada a extinção do débito – Descabimento – Depósito do valor integral do débito suspendeu a exigibilidade do crédito tributário – Conversão em renda que garante o adimplemento da obrigação – Depósitos realizados em outros processos não tem o condão de obstar a extinção da presente – Falta de verificação pela Municipalidade não pode ser óbice ao contribuinte que quitou os débitos pelo depósito – Ausência de previsão legal da atitude da Municipalidade – Recurso DESPROVIDO.